Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701627-21.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZINETE ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que a recorrente busca ordem judicial para determinar ao ente distrital se abstenha de promover descontos em seu contracheque relativos ao auxílio transporte. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. A relação de trabalho mantida entre a Administração Pública Distrital direta e seus servidores, efetivos ou temporários, é regida pelo estatuto que instituiu o regime jurídico único. Assim como outras regras, as concernentes à remuneração também são objeto de regulamentação pela Lei Complementar 840/2011. A agravante resume sua pretensão à afirmação de que faz jus ao auxílio alimentação, rubrica que recebe desde 2018 e que é ilegal o ato administrativo que visa o seu ressarcimento. Ocorre que é lícito à Administração anular seus atos próprios atos quando eivados de ilegalidade (Súmula 473/STF). Assim, a afirmação genérica de que recebeu a gratificação em período anterior, mas cujo pagamento foi suspenso, pelas provas contidas no processo de origem, não é suficiente para tornar evidente sua pretensão. Conquanto a verba salarial tenha natureza alimentícia, a ausência de prova da higidez do pagamento, impede o deferimento do pedido liminar. Esse cenário torna improvável o direito da agravante, motivo pelo qual o pedido antecipatório será rejeitado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.